Tribunal: TJBA
Processo: 8026408-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026408-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ISAQUE GALDINO DA SILVA registrado(a) civilmente como ISAQUE GALDINO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ISAQUE GALDINO DA SILVA registrado(a) civilmente como ISAQUE GALDINO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO
S
CRIME
S
DE
LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIME COMETIDO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO

(
ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 147, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COM INCIDÊNCIA DA
LEI N
º
11.340/2006
).

EXCESSO DE PRAZO para O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. prejudicialidade.
QUESTÃO SUPERADA ANTE A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL no curso do presente writ.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.

NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO
cpp
. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
.
GRAVIDADE DO DELITO
.

PACIENTE QUE, EM TESE,
AMEAÇOU E AGREDIU COM UM “PORRETE” A COMPANHEIRA E UM ADOLESCENTE QUE TENTOU DEFENDÊ-LA
, CAUSANDO
FRATURA ÓSSEA NO MENOR. OFENDIDA QUE RELATOU TER SOFRIDO AGRESSÕES EM EPISÓDIOS ANTERIORES. REGISTRO DE OUTRAS INFRAÇÕES PELA PRÁTICA DE AMEAÇA, DANO E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA.
P
ERICULOSIDADE
SOCIAL EVIDENCIADA
.
RISCO DE REITERAÇÃ
O
DELITIVA
.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER DA PGJ PEL
a denegação
DO WRIT.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.
Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado p
or
Isaque Galdino da Silva, Advogado,
em favor de
UESLEI BEZERRA MEIRA

apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Tanque Novo/BA
, Dr.
Diego Góes
.

2.
Relata que o Paciente, foi preso
no dia 26/03/2025 em virtude de suposto cometimento dos delitos insculpidos no art. 129, caput, do Código Penal e art. 147, § 1º, do Código Penal com incidência da
Lei n 11.340/2006
.

3.
D
e acordo com as informações complementares acostadas ao id 82204438
, extrai-se que
“na data de 07 de Maio do corrente, às 14h20, o MP ofereceu denúncia em desfavor do paciente nos autos nº. 8000335-08.2025.8.05.0254. Nesta data, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva mantida.”

4.
Nesse
cenário,
já se tem pacificado o entendimento de que, com o oferecimento da denúncia, resta superada a matéria relativa a eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

5
.
Emerge dos autos que
o Paciente foi preso em flagrante
no dia
25/03/2025
, sendo
submetido a audiência de custódia e,
neste ato
,
acolhendo-se a promoção ministerial,
restou homologado o flagrante e
convert
ida
em
prisão
preventiva
,
consoante

decisão
proferida
no
s autos de nº 8000198-26.2025.8.05.0254.

6.
Extrai-se ainda que o decreto prisional foi reavaliado em 08/05/2025, nos autos da ação penal, tendo o Juízo Coator decidido pela manutenção do cárcere, por não constatar qualquer alteração no contexto fático.

7.
De imediato
,
sobressai do cotexto fático
a gravidade da conduta atribuída ao Paciente
que, supostamente munido de um “porrete” teria avançado contra a própria companheira e um adolescente que tentou defendê-la, tendo este sofrido uma fratura óssea e ameaças de morte pelo agressor.

8.
Segundo consta nos autos, nem mesmo a chegada dos policiais inibiu o Paciente e, em razão de tais fatos, o adolescente deverá ser submetido a cirurgia.

9
.
Demais disso
, não se pode desmerecer
os registros desabonadores da sua vida pregressa,
conforme documento de id 82047940 (fls.03) que aponta 02 (dois) termos circunstanciados em desfavor do Paciente, processos nº 8000501-74.2024.8.05.0254 e 8000324-13.2024.8.05.0254 sendo ambos em razão de atos de ameaça e violência contra pessoa, além de crime de dano.

10.
Sobreleve-se, ainda, o relato da vítima no sentido de que já teria sido
agredida em outras ocasiões pelo flagranteado, e que possui medo dele,
razão pela qual foram concedidas
medidas protetivas
de urgência em seu favor.

1
1.
Tais
elementos, sem dúvidas,
consubstanciam
o justo receio de reiteração delitiva, bem assim de escalonamento da conduta para atos mais graves.

1
2.
C
om tais aportes, forçoso concluir que agiu com acerto o douto Magistrado, eis que
satisfeitos os requisitos do artigo 312 do CPP
, repelindo-se
a pretensão de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

1
3.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 82782729, subscrito pel
a
Dr
a
.
Silvana Oliveira Almeida
, pelo conhecimento
e denegação
da Ordem.

1
4.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESSA EXTENSÃO,

DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8026408-03.2025.8.05.0000
,

impetrado
por
Isaque Galdino da Silva, Advogado,
em favor de
UESLEI BEZERRA MEIRA

apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Tanque Novo/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
PARCIALMENTE
E
, NESSA EXTENSÃO,

DENEG
AR
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente
)

AC10